Tribunal: TJES
Processo: 5010555-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010555-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A POSSE.
§§ 1º E 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. ART. 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

2. Trata-se uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

3.
A penalidade fixada na decisão se trata de mera advertência para assegurar o cumprimento da medida determinada, enquadrando-se nos poderes-deveres do magistrado previstos no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, de forma que inexiste qualquer irregularidade neste ponto.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 12

de
dezembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010555-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:
GILBERTO BARBOSA DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão do ID 27268140 dos autos de origem, que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do bem, determinando, contudo, a sua permanência na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5019339-80.2023.8.08.0024, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
GILBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
.

Em suas razões (id. 5987877) aduz o Recorrente, inicialmente, que cumpriu os requisitos previstos no DL 911/69, inexistindo na citada legislação dispositivo legal que vede a remoção do bem apreendido pelo credor.

Destaca que
“nos contratos de alienação fiduciária o bem é entregue em fidúcia, ou seja, em confiança ao devedor, que passa a ter a posse direta do bem, tratando-se, portanto, de propriedade sob condição suspensiva, sendo certo que, no momento que este se torna inadimplente, dá ao credor, comprovada a sua mora, o direito através de ação própria, de se ver reintegrado na posse direta do bem após o decurso do seu prazo para pagar integralmente a dívida inadimplida”
.

Afirma também que não há subsídio para aplicação de multa pelo Magistrado
a quo
, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Passo ao exame do recurso, ainda que sem contrarrazões, eis que não importará prejuízo ao Recorrido (REsp 1653146/RS).

O Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n.
5019339-80.2023.8.08.0024
, que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou que o bem permaneça na comarca.

Entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - Tema 722).

Nesse cenário, a partir do entendimento acima citado, em cotejo com a previsão dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo de 05 (cinco) dias a partir da execução da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do bem passam ao credor fiduciário, de forma que a ele é livre o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1228).

Não se desconhece, portanto, que, ultrapassado o período legal sem a purgação da mora, a propriedade do bem é consolidada ao credor fiduciário, podendo este usar, gozar e dispor da coisa.

Ocorre que, em uma detida análise dos autos, a decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69, veja-se:

[...] No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que
ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de cinco (5) dias após o cumprimento da liminar
[...] (grifei)

Assim, a decisão de origem não determinou a permanência do bem na comarca de forma indefinida e indistinta, tendo excepcionado expressamente que o bem só deveria ser mantido na comarca até ultrapassado o prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

Trata-se, portanto, de uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

[...]
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 11/05/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE

PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Isso posto, não há qualquer mácula no pronunciamento atacado.

Por fim, em relação à alegada multa prevista na decisão, entendo que se trata de mera advertência para assegurar o cumprimento da medida, enquadrando-se nos poderes-deveres do magistrado previstos no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, de forma que inexiste qualquer irregularidade neste ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões